Tribunal: TJDFT
Processo: 0726631-31.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0726631-31.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HELIO PEREIRA DOS SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por Hélio Pereira dos Santos contra a decisão proferida pelo MM. Juiz da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que, em sede de cumprimento individual de sentença coletiva (processo no 32.159/97), indeferiu o pedido de expedição de requisição de pequeno valor (RPV) com base no teto de vinte (20) salários mínimos, estabelecido pela Lei-Distrital no 6.618/20, declarando a inconstitucionalidade formal desta norma. A decisão baseou-se na alegação de vício de iniciativa legislativa, considerando que a competência para legislar sobre matérias orçamentárias é privativa do Poder Executivo, devendo ser observado o teto de dez (10) salários mínimos, em observância à redação originária do art. 1o, da Lei no 3.624/05. A agravante alega que a Lei Distrital no 6.618/20, que aumentou o teto para a expedição de RPV para vinte (20) salários mínimos, teve a sua constitucionalidade declarada pelo STF, em sede de controle difuso, no julgamento do RE no 1.414.943/DF. Aduz que a decisão definitiva de mérito da Suprema Corte tem eficácia erga omnes e efeito vinculante aos demais órgãos do Poder Judiciário, afastando o que restou decidido por este Tribunal de Justiça em sede de controle concentrado - ADI no 0706877-74.2022.8.07.0000. Discorre sobre a transcendência da decisão sobre a constitucionalidade da lei. Argumenta que a decisão da ADI não transitou em julgado. Sustenta que o tema relativo ao teto das obrigações de pequeno valor não tem natureza orçamentária nem gera aumento de despesa, tratando-se de norma processual editada pelo Distrito Federal com base na competência prevista no art. 100, § 3o, da CR, razão pela qual não houve vício na iniciativa parlamentar. Requer a “concessão de efeito suspensivo ativo” para determinar a expedição de RPV para pagamento dos valores que não ultrapassam o teto de 20 (vinte) salários-mínimos, confirmando-se ao final. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários ao deferimento da antecipação da tutela recursal postulada, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Primeiramente, esclareça-se que o Distrito Federal apresentou impugnação ao cumprimento de sentença alegando a existência de excesso de execução, que foi rejeitada pelo Juízo de origem (ID no 191790396). A referida decisão autorizou desde logo que a requisição pudesse ser expedida, caso não houvesse a interposição de agravo de instrumento contra a referida decisão. Entretanto, o Distrito Federal interpôs o agravo de instrumento de no 0721147- 35.2024.8.07.0000, distribuído a este mesmo Relator, ainda em fase inicial de tramitação. Posteriormente, consignou-se que, no caso de eventual prosseguimento do feito, tal se daria pelo valor incontroverso, destacando-se que deve ser observado o valor total da execução (inclusive quanto à parte controvertida) para fins de determinação de qual o regime de pagamento a ser adotado (ID no 197824468, dos autos de origem). Contra tal decisão, o credor opôs embargos de declaração requerendo a aplicação da Lei Distrital no 6.618/2020, a qual majorou o limite para dispensa de precatório para vinte (20) salários mínimos. Ao apreciar a questão, contudo, o Juízo a quo proferiu a decisão agravada declarando a inconstitucionalidade da referida norma, determinando que eventual expedição de requisição de pagamento da parcela incontroversa observe o limite de dez (10) salários mínimos, com base no valor total exequendo. Nesse contexto, não se vislumbra o risco de dano irreparável, a justificar provimento jurisdicional positivo e imediato deste Relator Destaque-se que não é tarefa do juiz intuir ou supor quais sejam os danos não declarados pelo recorrente, que, por outro lado, não se desincumbe de tal obrigação limitando-se a, simplesmente, utilizar expressões genéricas do texto da legal. Com efeito, não se vislumbra urgência que justifique pronunciamento imediato no sentido de dispor, em caráter preventivo, quanto à forma de cumprimento eventual de ordem não concretamente exarada na origem. Ademais, em caso de acolhimento da pretensão recursal, a requisição de pagamento poderá ser oportunamente retificada. Uma vez afirmada a ausência do requisito do periculum in mora, desnecessário, no presente momento, analisar a probabilidade do provimento do recurso em tela. Dessa forma, indefiro a antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para responder, querendo, ao recurso, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 30 de agosto de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator